Tribunal: TJPA
Processo: 0063534-87.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO ? ART. 157, CAPUT DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP (RECONHECIMENTO DO ACUSADO) ? IMPOSSIBILIDADE ? CONDENAÇÃO AMPARADA NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. ADEMAIS O RÉU FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO ? DISPENSA DA PENA DE MULTA ? INOCORRÊNCIA ? SANÇÃO DE CARATER CUMULATIVO COM A PENA CORPORAL ALEM DO SEU DECOTE NÃO POSSUIR PREVISÃO LEGAL ? PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA ? DECISÃO UNANIME.I ? In casu, no dia 09/11/2015, por volta das 18h45min, na rua dos mundurucus, próximo ao hospital Barros Barreto, o denunciado VITOR BRUNO DE RENAN TOMAS DA SILVA, mediante o emprego de violência e grave ameaça, assaltou duas adolescentes, subtraindo suas mochilas, que continham livros didáticos, roupas, carteira de meia passagem, título de eleitor, diversos cartões de crédito e dois aparelhos celulares, um iphone 5s branco e um LG pretoII - Não se proclama a existência de nulidade no reconhecimento do paciente, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase judicial, impondo-se notar que o reconhecimento realizado com segurança pelas vítimas, em juízo, sob o pálio do contraditório, prescinde das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.III - Da análise dos autos, observou-se que o preceito secundário do art. 157 do CP, impõe uma pena de reclusão e multa, ou seja, a sanção pecuniária tem a pena de caráter cumulativo com a privativa de liberdade, previsto na própria lei penal, não sendo assim possível ser afastada pelo magistrado a quo sob argumento de miserabilidade do réu. Cediço entabular, por oportuno, que existe o entendimento acerca da inviabilidade da isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico, nesse sentido. Precedentes do STJ;IV - Conveniente observar que o delito praticado pelo réu possui uma pena de reclusão que oscila entre 04 a 10 anos e multa. O juízo monocrático aferiu a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Sem causa de aumento ou diminuição, restando a pena mensurada em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO, a qual tornou-se definitiva, em face da inexistência de outras causas modificadoras de pena;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
APELAÇÃO PENAL Nº 0063534-87.2015.8.14.0401
APELANTE: VITOR BRUNO DE RENAN TOMAS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO - ART. 157,
CAPUT
DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO EM FACE DA
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
(RECONHECIMENTO DO ACUSADO) - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO AMPARADA NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. ADEMAIS O RÉU FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO - DISPENSA DA PENA DE MULTA - INOCORRÊNCIA - SANÇÃO DE CARATER CUMULATIVO COM A PENA CORPORAL ALEM DO SEU DECOTE NÃO POSSUIR PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA - DECISÃO UNANIME.
I
-
In casu
, no dia 09/11/2015, por volta das 18h45min, na rua dos mundurucus, próximo ao hospital Barros Barreto, o denunciado VITOR BRUNO DE RENAN TOMAS DA SILVA, mediante o emprego de violência e grave ameaça, assaltou duas adolescentes, subtraindo suas mochilas, que continham livros didáticos, roupas, carteira de meia passagem, título de eleitor, diversos cartões de crédito e dois aparelhos celulares, um iphone 5s branco e um LG preto
II - Não se proclama a existência de nulidade no reconhecimento do paciente, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase judicial, impondo-se notar que o reconhecimento realizado com segurança pelas vítimas, em juízo, sob o pálio do contraditório, prescinde das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.
III - Da análise dos autos, observou-se que o preceito secundário do art. 157 do CP, impõe uma pena de reclusão e multa, ou seja, a sanção pecuniária tem a pena de caráter cumulativo com a privativa de liberdade, previsto na própria lei penal, não sendo assim possível ser afastada pelo magistrado
a quo
sob argumento de miserabilidade do réu. Cediço entabular, por oportuno, que existe o entendimento acerca da inviabilidade da isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico, nesse sentido. Precedentes do STJ;
IV - Conveniente observar que o delito praticado pelo réu possui uma pena de reclusão que oscila entre 04 a 10 anos e multa. O juízo monocrático aferiu a pena base em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Sem causa de aumento ou diminuição, restando a pena mensurada em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO
, a qual tornou-se definitiva, em face da inexistência de outras causas modificadoras de pena;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre
Belém, 15 de dezembro de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

VITOR BRUNO DE RENAN TOMAS DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de
roubo simples
, à pena de
(04) QUATRO ANOS RECLUSÃO
em
regime aberto
e ao pagamento de
10 (dez) DIAS-MULTA
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157,
Caput
do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital/PA.

O apelante, em suas razões, sustentou a sua absolvição em face do vício intransponível ocorrido no rito de reconhecimento de pessoas que deixou de observar as regras do art. 226 do CPP. Noutro ponto, necessário a isenção do pagamento da multa imposta, devido a hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos, que no dia 09/11/2015, por volta das 18h45min, na rua dos mundurucus, próximo ao hospital Barros Barreto, o denunciado VITOR BRUNO DE RENAN TOMAS DA SILVA, mediante o emprego de violência e grave ameaça, assaltou duas adolescentes, subtraindo suas mochilas, que continham livros didáticos, roupas, carteira de meia passagem, título de eleitor, diversos cartões de crédito e dois aparelhos celulares, um iphone 5s branco e um LG preto. Ato contínuo, foi acionada uma guarnição da Polícia Militar por populares, que conseguiu prender o acusado ainda na posse dos bens subtraídos, ocasião em que foi levado à delegacia de polícia.

Devidamente processado, o réu foi condenado à pena de 04 ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
do CPB
.
Inconformado, interpôs a presente apelação. É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

RECONHECIMENTO DO RÉU -
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP

Em suas razoes, a defesa sustentou que o conjunto probatório é confuso quanto à autoria do delito uma vez que o reconhecimento do apelante não ocorreu formalmente em sua presença e sim através de foto apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO no dia da audiência, conforme mostra a mídia anexada nos autos. Salienta-se que a própria vítima diz que no dia do fato não fez o reconhecimento na delegacia e que em nenhum momento foi solicitado que ela o fizesse, conforme mídia anexada.

Contudo, não assiste razão ao recorrente, pois o art. 226 do CPP traduz apenas uma recomendação legal, consoante jurisprudência pátria.

Assim, na espécie, o descumprimento da formalidade descrita no artigo supracitado, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, sobretudo quando o reconhecimento feito pela vítima foi firme e seguro e corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. Ademais o acervo processual é firme na convergência de evidências que demonstraram a responsabilidade do acusado no evento ilícito reprovável, nos termos da remansosa jurisprudência, vejamos:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. 1 - Esta Corte tem proclamado ser possível, em sede de habeas corpus, o conhecimento de matéria não enfrentada no acórdão que julgou a apelação da defesa, dado o efeito devolutivo amplo desse recurso. 2 - Não se proclama a existência de nulidade no reconhecimento do paciente, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase judicial, impondo-se notar que o reconhecimento realizado com segurança pelas vítimas, em juízo, sob o pálio do contraditório, prescinde das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. 3 - Recurso conhecido como habeas corpus originário, que é denegado "STJ - RHC: 14428 SE 2003/0067224-8, Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/02/2007, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 23.04.2007 p. 310.

Tampouco merece crédito a alegação de que o reconhecimento do apelante na instrução processual teria se dado por indução, com violação ao art. 226 do CPP, haja vista que a fotografia mostrada a vítima durante a audiência de instrução, encontra-se anexa aos autos (fls. 71/71 - apenso). Além disso, a vítima reconheceu o réu no momento de sua prisão.

Diante das argumentações, restou ausente, qualquer omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato para se declarar a nulidade do processo, e, consequentemente, a absolvição do réu.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA

A defesa, pretende ainda, a dispensa da pena de multa, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença.

Da análise dos autos, entendo mais uma vez que não lhe assiste razão, pois o preceito secundário do art. 157 impõe uma pena de reclusão e multa, ou seja, a sanção pecuniária tem a pena de caráter cumulativo com a privativa de liberdade, previsto na própria lei penal, não sendo assim possível ser afastada pelo magistrado
a quo
sob argumento de miserabilidade do réu.

In casu
, a pena foi fixada em 10 (dez) dias multa, baseada nos mesmos critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, assim como levando em consideração a situação econômica do réu.

Cediço entabular, por oportuno, que existe o entendimento acerca da inviabilidade da isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico, nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À SANÇÃO CORPORAL TOTAL DE 7 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA EM 3 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DROGA NOCIVA, MAS APREENDIDA EM PEQUENA QUANTIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO, COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). - É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).(...). - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir as penas para 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 365.305/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017).

Diante dos argumentos esposados, a pena de multa não deve ser reformada, visto que atendeu aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Destarte as razões defensivas apresentadas, se mostraram desprovidas de sustentabilidade, não havendo motivos para qualquer reforma do decisum guerreado, o qual se mantem pelos seus próprios fundamentos, restando o réu
VITOR BRUNO DE RENAN TOMAS DA SILVA, condenado a pena de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, decisão prolatada pelo juízo da 10ª Vara Penal da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus fundamentos.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator